Tribunal: TJES
Processo: 5000427-24.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000427-24.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO MATAVELI VARGAS e outros
RECORRIDO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000427-24.2022.8.08.0039

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A E GERALDO MATAVELI VARGAS

JUÍZO DE ORIGEM: PANCAS – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente Geraldo Mataveli Vargas.

Postula a recorrente Agiplan Financeira S/A que seja o presente recurso recebido em seu duplo efeito. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual
indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Trata-se de ação ajuizada por Geraldo Mataveli Vargas em face da Agiplan Financeira, na qual a parte autora afirma que verificou o lançamento de 3 (três) empréstimos consignados em seu benefício, no valor de R$ 12.163,79, divididos em 84 parcelas de R$ 60,00, R$ 23,43 e R$ 177,00, respectivamente, com descontos desde dezembro de 2021, referente aos contratos nº 1504293597, 1504292821 e 1504292658. Afirma que não solicitou ou autorizou os referidos empréstimos. Diante disso pleiteou a declaração de nulidade dos contratos, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e danos morais.

O juízo sentenciante considerou que, com relação aos contratos 1504292821 e 1504293597, a requerida logrou comprovar a regularidade das contratações, pois, trouxe aos autos provas de que estes “
[...] foram firmados por meio eletrônico, acompanhados de cópia do documento pessoal do contratante e de uma fotografia de rosto (selfie).”
Assim, em relação aos contratos 1504292821 e 1504293597, julgou improcedentes os pedidos.

Quanto ao contrato 1504292658, o juízo entendeu que
“[...] o requerido não se desincumbiu do seu ônus, imposto pelo art. 373, II, do CPC, de colacionar aos autos o Dossiê de Contratação - documento que o requerido anexou aos autos no caso dos contratos de nº 1504292821 e 1504293597 - a fim de que seja possível verificar a validade do referido negócio jurídico.”
Quanto a este contrato, julgou procedentes os pedidos declarando a sua nulidade e determinando a devolução, em dobro, dos valores descontados, bem como condenando o requerido ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais.

A recorrente Agiplan Financeira
, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, no mérito: a) inexistência de irregularidades no contrato 1504292658; b) ausência de danos materiais e morais.

O recorrente Geraldo Mataveli Vargas
, requer a declaração de nulidade dos contratos 1504293597 e 1504292821, sustentando ausência de validade das supostas assinaturas eletrônicas constantes nos contratos, requer, ainda, majoração dos danos morais fixados em relação ao contrato 1504292658.

Analisando os documentos acostados aos autos, entendo que assiste razão ao recorrente Geraldo Mataveli Vargas
. Explico.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, verifico que a Agiplan Financeira não logrou êxito em comprovar que o consumidor celebrou, de forma inequívoca, os contratos contestados na lide. Isso, em relação a todos os 3 (três) contratos.

Veja-se que em todos os três contratos consta a seguinte informação “Documento assinado eletronicamente por meio do WhatsApp com Biometria Facial.
Em 29/11/2021 às 06:00
”; “Documento assinado eletronicamente por meio do WhatsApp com Biometria Facial.
Em 29/11/2021 às 06:04
”; “Documento assinado eletronicamente por meio do WhatsApp com Biometria Facial.
Em 29/11/2021 às 06:08.
” Causa estranheza o
lapso temporal de apenas 4 (quatro) minutos entre um contrato e outro.

Para além disso, nos chamados Dossiês de Contratação (ids. 8355591, 8355592 e 8355607) as datas constantes nos dados da captura da biometria divergem das datas mencionadas acima. Chamando atenção, ainda, que
a data e hora do suposto aceite por biometria facial, estão em branco.

Desse modo, tenho que nenhum dos contratos apresentados possui elementos mínimos que possam atestar a validade da contratação eletrônica. Assim, a declaração de nulidade dos contratos 1504292821 e 1504293597 é medida que se impõe.

Nesse contexto, é devido ao recorrente a devolução em dobro dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

A reparação por danos extrapatrimoniais também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS
. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ.
DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO
.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria/pensão, recebidos mensalmente para o sustento do recorrido, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada contrato., de modo que majoro a quantia fixada na sentença, a título de indenização por danos morais referente ao contrato 1504292658, para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Fixando a indenização total por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Deixo de determinar a compensação de valores, tendo em vista que em momento algum a Agiplan trouxe aos autos provas que atestem o depósito de valores em conta de titularidade de Geraldo Mataveli Vargas.

Pelas mesmas razões expostas acima, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por AGIPLAN FINANCEIRA.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso de GERALDO MATAVELI
, para reformar, parcialmente, a sentença a fim de:

DECLARAR
a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº 1504292821 e 1504293597;

CONDENAR
a Agiplan a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do recorrente referente aos contratos nº 1504292821 e 1504293597, acrescidos de correção monetária e juros de mora;

CONDENAR
a Agiplan a pagar a Geraldo Mataveli Vargas o valor de R$ 6.000,00 (seis mil), à título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária e juros de mora.

CONDENO
a recorrente Agiplan ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Sem custas e honorários para Geraldo Mataveli, tendo em vista o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)